Tribunal: TJSP
Processo: 1044343-06.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Plano de saúde – Segurada acometida por múltiplos nódulos peritoneais, sugestivos de metástase, que objetiva a condenação do réu ao reembolso das despesas médicas e hospitalares de prestador não pertencente à rede credenciada (Hospital Sírio Libanês), sob o argumento da possível demora na liberação do tratamento e diante de seu histórico familiar - Improcedência -

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Plano de saúde – Segurada acometida por múltiplos nódulos peritoneais, sugestivos de metástase, que objetiva a condenação do réu ao reembolso das despesas médicas e hospitalares de prestador não pertencente à rede credenciada (Hospital Sírio Libanês), sob o argumento da possível demora na liberação do tratamento e diante de seu histórico familiar - Improcedência - Inconformismo – Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide – Mérito. Autora que não estava impedida de buscar o atendimento junto à rede referenciada, especialmente porque já havia se tratado pelo convênio em 2017, quando do diagnóstico de adenocarcinoma de endométrio, sem qualquer embaraços ou negativas do plano – Hipótese que não configurou urgência ou emergência - Impossibilidade de impor ao plano apelado obrigação maior e diversa do que a estipulada no contrato – Majoração dos honorários advocatícios do réu, nos termos do art. 85, §11, do CPC - Não provimento.